Tribunal: TJMT
Processo: 1021566-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021566-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERACAO LTDA - CNPJ: 13.845.070/0001-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA RECURSAL – ENQUADRAMENTO DE CONTRIBUINTE NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante hábil a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. [...] Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERAÇÃO LTDA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que concedeu antecipação de tutela recursal para fins de revogação de liminar deferida em Mandado de Segurança.

Aduz que o ato administrativo sancionador (inclusão em medida cautelar) está fundado em ilegalidade e abuso de poder, eis que afronta, além da Súmula 547/STF, dispositivos inseridos na Constituição Federal (artigos 5o,incisos II e XIII, e 170).

Assegura que é nocivo enquadramento na Medida Cautelar Administrativa nada mais é do que um meio de assegurar o cumprimento dos deveres tributários e consequentemente recolhimento de tributos lançados ou não em conta corrente fiscal.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Contrarrazões. (id. 120653491)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERAÇÃO LTDA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que concedeu antecipação de tutela recursal para fins de revogação de liminar deferida em Mandado de Segurança.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar apresentado pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado, considerei estarem presentes elementos nos autos que demonstrem que a empresa possuía irregularidades relativas cumprimento de suas obrigações tributárias:

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada foi incluída no Regime Cautelar Administrativo (Medida Cautelar) pelo fato do fiscal ter, supostamente, identificado
“possíveis irregularidades relativas ao cumprimento de suas obrigações tributárias, principais e/ou acessórias”.(Id. 68099225)

Após o descumprimento da intimação foi informado que passou a integrar o regime administrativo cautelar com as seguintes exigências:

a imposição da MEDIDA ADMINISTRATIVA CAUTELAR, nos termos do art. 17-I da Lei 7.098/98 c/c art. 915 do RICMS/MT, Dec. 2212/14, implicando nas exigências previstas nos incisos I, III, IV, VIII, IX, XI e XIV, § 2o, do art. 916 do Regulamento;

a suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e do credenciamento para emissão de CT-e;

que o contribuinte passe a emitir NFPA e CTA para acobertar suas operações com mercadorias e prestações de serviço, mediante à apresentação do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

inclusão em medida administrativa cautelar de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;(Id. 680999226)

Com efeito, a decisão do Fisco Estadual que inseriu a Agravada no regime cautelar administrativo não se revela ilegal, já que a Resolução n. 007/2008 prevê, nessa hipótese, que o imposto seja recolhido antecipadamente.

Ressalte-se que o fato de a Agravada ser inserida do regime cautelar não torna ilegal o ato administrativo questionado, porque não atendeu a solicitação de regularização realizada pelo fisco.

É entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme julgados:
in verbis
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO — artigos 87-J a 87-J-5 DO RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010)— REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RE No 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — IMPOSSIBILIDADE. Ilegal é o regime de estimativa por operação instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral).
Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)

Por tais considerações, entendo que restam evidenciados o requisitos necessários a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal.

Frise-se que a presente decisão, proferida em sede de cognição sumária, não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Forte nessas razões,
defiro
o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a liminar concedida em primeira instância.”(id. 113468975)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual,

é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022